Tribunal: TJSP
Processo: 1010534-28.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDAIATUBA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Pretensão do autor ao recebimento i) das diferenças relativas ao adicional de insalubridade sob o fundamento de utilização de base de cálculo equivocada; ii) horas extras; iii) adicional por tempo de serviço; iv) adicional de nível superior e v) dano moral. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDAIATUBA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Pretensão do autor ao recebimento i) das diferenças relativas ao adicional de insalubridade sob o fundamento de utilização de base de cálculo equivocada; ii) horas extras; iii) adicional por tempo de serviço; iv) adicional de nível superior e v) dano moral. Sentença de parcial procedência na origem, apenas para deferir o pedido de pagamento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade. Insurgência do Município. Cabimento. Base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o "menor padrão de vencimento vigente na época de sua concessão". Redação do art. 232 da Lei Municipal no 1.402/1975. Critério que deve prevalecer até a edição de nova legislação sobre a matéria, conforme decidido pelo STF no RE no 564.714/SP. Impossibilidade de substituição por decisão judicial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada para julgar improcedentes todos os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor. Recursos providos.